Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, CPC. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Não se conhece do agravo de instrumento no tocante a questões que não foram apreciadas nem decididas pelo juízo a quo, e que, caso analisadas diretamente na fase recursal, resultariam em supressão de instância.
2. Nos termos do artigo 919, parágrafo 1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução condiciona-se ao requerimento expresso do embargante, à demonstração dos elementos caracterizadores da tutela de urgência, bem como, cumulativamente, à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.
3. Eventual dispensabilidade da garantia encerra medida excepcional, que somente pode ser deferida se evidenciados a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano.
4. Ausente a garantia do juízo, e não demonstrada excepcionalidade hábil a ensejar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente da garantia, a decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo não merece reparos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.